Tribunal: TJES
Processo: 5024217-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024217-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO FERNANDO NUNES

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SARLO BORTOLINI CHAMOUN e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sebastião Fernando Nunes contra acórdão proferido em Apelação Cível, no qual se negou provimento ao recurso por ele interposto em face de Maria da Conceição Sarlo Bortolini Chamoun, Maira Danco Barbosa Ribeiro e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. O embargante alega a existência de omissão e contradição quanto à possibilidade de percepção de salários e verbas contratuais no período em que recebia aposentadoria por tempo de contribuição, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o direito do embargante ao recebimento de salários e reflexos durante o período de percepção de benefício previdenciário, à luz da coisa julgada formada no processo trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita, de forma clara e fundamentada, que a aposentadoria por tempo de contribuição, concedida ao embargante em 22/03/2010, foi devidamente considerada nos cálculos realizados pelas partes adversas, em consonância com a coisa julgada formada nos autos da reclamação trabalhista.

A decisão embargada destaca que o Tribunal Superior do Trabalho manteve, em segundo grau, o entendimento da Corte Regional (TRT da 17ª Região), de modo que eventual decisão em sentido contrário nesta demanda indenizatória configuraria afronta à coisa julgada.

Inexiste omissão ou contradição, pois a tese de que o recebimento do benefício previdenciário suspenderia ou não o contrato de trabalho foi devidamente apreciada e afastada com base na decisão judicial transitada em julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem são cabíveis quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as teses suscitadas pelas partes.

O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração, sobretudo quando a decisão já aborda expressamente os fundamentos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração não é cabível para rediscutir matéria já decidida, tampouco para fins exclusivos de prequestionamento.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, em consonância com a coisa julgada trabalhista.

A percepção de aposentadoria por tempo de contribuição afasta o direito ao recebimento de salários e reflexos no período correspondente, conforme decidido em sede trabalhista com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5024217-19.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
SEBASTIÃO FERNANDO NUNES

EMBARGADOS:
MARIA DA CONCEIÇÃO SARLO BORTOLINI CHAMOUN, MAIRA DANCO BARBOSA RIBEIRO e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SEBASTIÃO FERNANDO NUNES
contra o v. acórdão do id. 12857358, que conheceu do recurso e a ele negou provimento, nos autos da Apelação Cível por ele interposta em desfavor de
MARIA DA CONCEIÇÃO SARLO BORTOLINI CHAMOUN, MAIRA DANCO BARBOSA RIBEIRO e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS
.

Em suas razões recursais (id. 13123174), alega o embargante, basicamente, a existência dos vícios de contradição e omissão, pois a aposentadoria por tempo de contribuição não suspende o contrato de trabalho do trabalhador e não é necessária que a coisa julgada no processo trabalhista preveja o pagamento dos salários e verbas contratuais retroativas no caso de aposentadoria por tempo de contribuição.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito de determinados dispositivos legais.

Na forma do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, não houve intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo, de plano, que não há quaisquer vícios no acórdão embargado, pois a questão foi devidamente enfrentada, conforme trecho abaixo do voto condutor:

[...] É incontroverso nos autos que a aposentadoria por tempo de contribuição foi deferida ao apelante pelo Instituto Nacional do Seguro Social a partir de 22/03/2010, conforme Carta de Concessão do id. 10591386 e, ao examinar a petição de liquidação de sentença (id. 10591214), constata-se que as apeladas realizaram o cálculo nos termos do que fora estabelecido pela Corte Trabalhista, ou seja, considerando o período da demissão até o termo inicial do benefício previdenciário.

Convém ressaltar que o C. Tribunal Superior do Trabalho manteve íntegro o entendimento em Segundo Grau de Jurisdição, de modo que houve o trânsito em julgado da forma como estabelecido pelo E. TRT da 17ª Região (ids. 10591362 e 10591364).

Nesses termos, diferentemente do exposto nas razões recursais, não foi reconhecido o direito ao recebimento do salário e de seus reflexos no período de fevereiro de 2010 a setembro de 2018 justamente porque o apelante estava recebendo benefício previdenciário, de modo que qualquer entendimento nesse sentido por este órgão ad quem na presente demanda indenizatória representa verdadeira ofensa à coisa julgada material formada nos autos do processo trabalhista. [...]

Forçoso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, sendo incabível nesta via recursal.

Em relação ao prequestionamento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões